Tribunal: TJSP
Processo: 1012314-34.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. Autor que sofreu um acidente quando conduzia um caminhão que foi atingido pelo motorista da ré Supermix sofrendo danos materiais. Comprovação da responsabilidade das rés. Ação julgada procedente.
Apelação da ré Supermix. Cerceamento de defesa com relação aos lucros cessantes. Não acolhimento. Caminhão do

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. Autor que sofreu um acidente quando conduzia um caminhão que foi atingido pelo motorista da ré Supermix sofrendo danos materiais. Comprovação da responsabilidade das rés. Ação julgada procedente.
Apelação da ré Supermix. Cerceamento de defesa com relação aos lucros cessantes. Não acolhimento. Caminhão do autor que teve perda total que era utilizado para seu trabalho. Dano moral in re ipsa. Valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00. Quantum compatível com as peculiaridades do caso. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido.